Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-80.2021.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000118-80.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 08/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wemerson Evangelista e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Wemerson Evangelista, contra acórdão publicado em 1º de abril de 2024 (Evento 91). No referido acórdão, a Primeira Câmara, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão, contradição e erro no acórdão embargado, destacando que houve negativa de prestação jurisdicional em virtude de os embargos de declaração não terem sido apreciados. Afirmou que, por equívoco, opôs embargos de declaração e infringentes em uma única peça, mas que tal fato não impede que ambos os recursos sejam examinados, em observância ao princípio da fungibilidade. Por tais razões, requer que seja declarada a nulidade do acórdão combatido, bem como que sejam prequestionados os artigos 1º, inciso III; 5º, incisos V, LIV, LV e LXXXVI; 37, caput, e 93, IX, da ambos da Constituição da República (CR); o art. 489, §1º, incisos I a VI, do Código de Processo Civil (CPC) e o art. 315, §2º, incisos I a VI, do Código de Processo Penal (CPP) (Evento 103). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo omissão, contradição ou erro. Restaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Primeira Câmara a negar provimento ao agravo interno. Veja-se: [...] Da análise dos autos, verifica-se que Wemerson Evangelista opôs “Embargos de Nulidade, Contrariedade, Ambiguidade, Omissão, Infringentes e Prequestinamento”, por meio do qual busca tanto sanar supostas omissões, contradições e ambiguidades apontadas no acórdão de Evento 55 como resgatar o voto minoritário proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, que manteve sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal gravíssima (Evento 71). Observa-se que o próprio procurador do agravante inseriu o recurso no sistema eproc sob o nome de “embargos infringentes” (Evento 71) e que este recebeu uma nova numeração e foi distribuído ao nobre colega desembargador James Ferreira Santos, o qual fez a sua admissibilidade e abriu vista às partes para apresentação das contrarrazões (Evento 11 – Autos 2000180-58.2023.9.13.0000). Após a apresentação das contrarrazões, o eminente desembargador James Ferreira Santos determinou que os autos retornassem a este relator do acórdão, para exame de eventuais obscuridades, omissões e contradições sustentadas pela defesa nos embargos infringentes. Veja-se: Após analisar com acuidade os presentes autos, verifica-se que há no presente recurso alegações da defesa de WEMERSON EVANGELISTA evento n. 9, de obscuridade, omissão e contradição da decisão que originou o presente feito. Dessa maneira, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que tais alegações, s.m.j, podem ser conhecidas e analisadas pelo Desembargador relator para o acórdão, Dr. Fernando Armando Ribeiro. Assim sendo, em observância ao disposto no art. 248 da Resolução n.167/2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais), determino o sobrestamento do presente feito, até decisão do mencionado Desembargador (Evento 23 – Autos 2000180-58.2023.9.13.0000). Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre colega, julgo que não é cabível o exame da pretensão de embargos de declaração por esta Primeira Câmara, pelos motivos que passo a expor. Conforme ressaltei na decisão impugnada, no âmbito processual, cada recurso tem uma finalidade específica. Desse modo, o recurso de embargos de declaração deve ser utilizado para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão na decisão judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Já os embargos infringentes e de nulidade devem ser opostos contra decisões não unânimes dos tribunais de segunda instância, salientando-se que, nesta hipótese, trata-se de dois recursos autônomos, sendo os embargos infringentes cabíveis quando o acórdão impugnado possuir divergência em matéria de mérito e os embargos de nulidade quando houver divergência em matéria de nulidade processual. O conhecimento da diversidade de recursos que existem no nosso ordenamento jurídico e de suas respectivas finalidades é ônus que compete, exclusivamente, ao procurador da parte, o qual possui conhecimento técnico para tanto, pois, caso contrário, os réus não necessitariam de advogados para atuarem em sua defesa. Logo, se, no caso em exame, a pretensão do agravante era sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade e contradição no acórdão combatido, bem como restabelecer sua absolvição, nos termos do voto minoritário proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, ele deveria ter oposto dois recursos distintos (embargos de declaração e embargos infringentes), em peças apartadas, e não “criado” um recurso misto, inexistente na legislação processual penal, no qual fundiu os argumentos para alcançar pretensões distintas. Entretanto, como o agravante opôs somente um recurso, julgo que a apreciação de uma das pretensões, consequentemente, exclui a possibilidade de exame da pretensão remanescente, notadamente se considerarmos que a análise dos recursos de embargos de declaração e de embargos infringentes deve ser realizada por órgãos diversos, isto é, pela Primeira Câmara e pelo Tribunal Pleno, respectivamente. Sem embargo a entendimento em sentido contrário, compreendo que se encontra completamente equivocado o raciocínio do agravante de que um único recurso possa ensejar a prolação de dois acórdãos, ainda mais por órgãos distintos deste Tribunal Militar. Registre-se, ainda, que, diversamente do que sustenta o agravante, ao presente caso não se pode aplicar o princípio da fungibilidade. Como se sabe, o princípio da fungibilidade preconiza que a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, salvo se constatada hipótese de má-fé, conforme dispõe o art. 514 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, o princípio é aplicado para casos em que há dúvida sobre qual recurso interpor. No caso, o agravante, em clara atecnia, opôs embargos de declaração e embargos infringentes em peça única, o que não pode ser corrigido pelo princípio da fungibilidade, já que não foi oposto um recurso inadequado no lugar do correto, mas, sim, houve a “invenção” de uma modalidade de recurso misto, o que não se pode admitir. Diante de tais ponderações, bem como do fato de que a apreciação dos embargos infringentes é mais benéfica ao agravante, pois lhe possibilitará tentar restabelecer o voto minoritário, que manteve sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal gravíssima, julgo que apenas a pretensão que dialoga com o recurso de embargos infringentes deve ser examinada, o que, via de consequência, impossibilita qualquer manifestação desta Primeira Câmara sobre a pretensão de embargos de declaração. (Acórdão – Evento 91) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Por fim, registre-se que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe efetiva obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, circunstâncias não demonstradas no caso. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. DESEMBARADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator